Tribunal: STJ
Processo: 0000317-74.2010.8.16.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252564 - PR (2022/0369043-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUI ANTONIO SPAGNOL
AGRAVANTE
: SIRLEI TERESINHA NOVELO SPAGNOL
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARTINS ALBIERI - PR018346
AGRAVADO
: LUIS ATILES CAON - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
AGRAVADO
: WILLIAM SAVARIANI BRUSCHI
AGRAVADO
: SANDRO ROBERTO BRUSCHI
ADVOGADOS
: MARCIANO EGIDIO BRANCO NETO - PR047136
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
3. Registra-se que a decisão que inadmite o recurso especial proferida pela
Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento. Precedente.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51406982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:22:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4fa4315d-ed82-4253-a1de-c769238bb43a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252564 - PR (2022/0369043-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUI ANTONIO SPAGNOL
AGRAVANTE
: SIRLEI TERESINHA NOVELO SPAGNOL
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARTINS ALBIERI - PR018346
AGRAVADO
: LUIS ATILES CAON - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: IJAIR VAMERLATTI - PR014928
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
AGRAVADO
: WILLIAM SAVARIANI BRUSCHI
AGRAVADO
: SANDRO ROBERTO BRUSCHI
ADVOGADOS
: MARCIANO EGIDIO BRANCO NETO - PR047136
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
3. Registra-se que a decisão que inadmite o recurso especial proferida pela
Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento. Precedente.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RUI ANTONIO SPAGNOL e SIRLEI
TERESINHA NOVELO SPAGNOL contra decisão que não admitiu o recurso especial.
A denegação se deu por aplicação das Súmulas:
(i) no 282/STF, no que diz respeito aos arts. "157, 'caput' e parágrafos,
1.245, 'caput' e parágrafos, 1.247, 'caput' e parágrafo único, e 177 do Código Civil e
(e-STJ fl. 3.301), e
diante da falta do indispensável prequestionamento"
(ii) no 7/STJ, inclusive, no que diz respeito ao dissídio interpretativo, pois, "
Entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer que não havia
procuração específica com outorga uxória e consentimento para venda do imóvel
(e-STJ fl. 3.303).
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos"
Documento eletrônico VDA50565973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:16
Código de Controle do Documento: df926dd9-ad81-4e68-96b3-b5154737b84c

Nas razões do agravo (e-STJ fls. 3.313-3.385), os agravantes alegam que
não pretendem reexame de provas e que a matéria não é pacífica nesta Corte, motivo
pelo qual não há falar em aplicação das Súmulas nos 7 e 83/STJ.
Além disso, repisam as razões do especial, sustentando, além do dissídio
interpretativo, a violação dos arts. 110, 157,
, 167, 177, 891,
parágrafo
caput
caput,
único, 1.245,
, 1.247,
, parágrafo único, e 1.647 do Código Civil.
caput
caput
Contraminutas às e-STJ fls. 3.476-3.480 e 3.485-3.490.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "[...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, o agravo em recurso especial não rebateu de maneira específica os
fundamentos referentes à aplicação da Súmula no 7/STJ, inclusive no que toca ao
dissídio interpretativo, e à incidência da Súmula no 282/STF.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
visto que os recorrentes se limitaram a alegar genericamente que não pretendem o
reexame de provas, e sim a sua valoração, e a repisar as razões do especial para
sustentar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
Ressalta-se que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, §
4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar 'especificamente impugnados' os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de cognição
pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a cla
ssificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
"
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50565973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:16
Código de Controle do Documento: df926dd9-ad81-4e68-96b3-b5154737b84c

(AgInt no AREsp 1.925.017/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022 - grifou-se)

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido
o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração
das razões do recurso anterior.
Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de
- grifou-se)
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50565973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:16
Código de Controle do Documento: df926dd9-ad81-4e68-96b3-b5154737b84c

Documento eletrônico VDA50565973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:16
Código de Controle do Documento: df926dd9-ad81-4e68-96b3-b5154737b84c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.252.564 / PR
Número Registro: 2022/0369043-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003177420108160115
000031774201081601154
000031774201081601155
000031774201081601156 16510937 1651093702 1651093703 201902935630 3177420088160115
3177420108160115 31774201081601154 31774201081601155 31774201081601156
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUI ANTONIO SPAGNOL
AGRAVANTE : SIRLEI TERESINHA NOVELO SPAGNOL
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARTINS ALBIERI - PR018346
AGRAVADO
: LUIS ATILES CAON - ESPÓLIO
ADVOGADOS : IJAIR VAMERLATTI - PR014928
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
AGRAVADO
: WILLIAM SAVARIANI BRUSCHI
AGRAVADO
: SANDRO ROBERTO BRUSCHI
ADVOGADOS : MARCIANO EGIDIO BRANCO NETO - PR047136
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: cdb0274e-7b47-4e60-be8a-cdffe31e7183

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: cdb0274e-7b47-4e60-be8a-cdffe31e7183